Tribunal: TJMT
Processo: 0014134-82.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Em 03/05/2021 a Defensoria Pública Estadual peticionou nos autos, onde requer que seja mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário, em relação à entidade federativa que compõe o Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, verifico que a decisão proferida, no ID 81855997, negou seguimento somente ao recurso extraordinário interposto contra o Munícipio Recorrido (TEMA 1.064) e MANTEVE sobrestado o recurso extraordinário interposto contra o Estado de Grosso, para aguardar o julgamento do TEMA 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, conforme abaixo se vê:
“Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema no 1.064 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, revogo a decisão que determinou o sobrestamento deste feito, e NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, em relação ao Município Recorrido. Determino que este feito permaneça sobrestado, aguardando o julgamento do Tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao Recurso Extraordinário contra o Estado de Mato Grosso”.
Ante o exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão lançada no ID 81855997, que negou seguimento somente ao recurso extraordinário interposto contra o Munícipio Recorrido (TEMA 1.064) e MANTEVE sobrestado o recurso extraordinário interposto contra o Estado de Grosso, para aguardar o julgamento do TEMA 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única